Tribunal: TJDFT
Processo: 0744125-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. ALTERAÇÃO DA REDE HOSPITALAR. DESCREDENCIAMENTO HOSPITAL. LEI N. 9.656/98. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. INFORMAÇÃO À ANS. OCORRÊNCIA. EQUIVALÊNCIA HOSPITAIS. PRESUNÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Desse modo, não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação se o Magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do artigo antes mencionado.
2. Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de Súmula n. 608, em se tratando de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
3. A Lei n° 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), em seu artigo 17, garante aos consumidores a manutenção ao longo da vigência do contrato (obrigação de trato sucessivo), da rede de prestadores de serviço de saúde.
A mesma norma, porém, permite a substituição de entidade hospitalar desde que haja comunicação prévia dos consumidores, a substituição se dê por outro prestador equivalente, e haja comunicação da ANS, exigindo-se a autorização desta em caso de redimensionamento da rede hospitalar por redução.
4. No caso, ficou demonstrada a comunicação prévia dos consumidores, observado o prazo de 30 dias, além do deferimento pela ANS.
5. Embora o autor alegue que não há equivalência dos novos hospitais quando comparados aos antigos, não trouxe aos autos os elementos mínimos que corroborem tal alegação. Frise-se que, ao contrário, o fato de haver o deferimento por parte da ANS traz presunção de que a alteração atende aos requisitos legais.
6. Não foram demonstradas ilegalidades ou irregularidades da alteração da rede credenciada dos hospitais do plano de saúde do qual o autor é beneficiário.
7. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.